Tribunal: TJDFT
Processo: 0740250-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULOS DA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. "BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO EXECUTADO". NATUREZA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros.
2. Nos termos do artigo 833, inciso V, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os "bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado".
3. Não existe uma presunção de impenhorabilidade. O ônus da demonstração da utilidade ou necessidade do bem penhorado para o exercício da profissão é do executado.
4. Na hipótese, os documentos apresentados são insuficientes e inaptos para a demonstração que os carros penhorados seriam "necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado" (art. 833, V, do CPC). A parte agravante não se desincumbiu, a contento, do ônus de comprovação da impenhorabilidade ora reclamada, conforme o disposto no artigo 854, §3o, I, do CPC.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.